Tribunal: TJMT
Processo: 0002625-13.2013.8.11.0020
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002625-13.2013.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITOR PENNO - CPF: 008.539.712-18 (AGRAVADO), ARTUR WATSON SILVEIRA - CPF: 056.405.888-29 (ADVOGADO), ANDRE PIMENTA COELHO MACHADO - CPF: 081.045.406-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), JULIANA GARCIA RIGOLIN - CPF: 007.514.021-76 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AMANDA ANDRADE SOARES GUSMAO - CPF: 008.501.021-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (id 55434473) por estar em consonância com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (
Temas 723 e724/STJ
).

O Recorrente alega afonta ao princípio da segurança jurídica nos seguintes termos:
“(...). No presente caso, verifica-se que a segurança jurídica foi ignorada pelo Tribunal a quo, ao denegar seguimento ao Recurso Especial.

Tendo em vista que, o Princípio da Segurança Jurídica, atualmente, reveste-se de suma importância ao contexto social do nosso país, uma vez que, segundo ele a lei não se prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Dessa forma, o Princípio da Segurança Jurídica encontra-se diretamente relacionado aos direitos e garantias fundamentais do nosso Estado Democrático de Direito.

Com efeito, houve a tentativa de demonstrar a existência de uma dinâmica do Direito, assim como das atividades legislativas, na busca de acompanhar os desenvolvimentos sociais.

Sendo a Lei fonte de segurança jurídica, ao ser elaborada pelos representantes eleitos do povo que possuem influências externas aos ideais que prometeram defender, sofre determinadas distorções.

Por fim, temos que o Superior Tribunal de Justiça deve buscar sempre a observância irrestrita dos fundamentos jurídicos. Resta demonstrado que o V. Acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça, feriu o princípio em comento, bem como, que a decisão ora guerreada mantém a afronta ao principio da segurança jurídica, e consequentemente, à Constituição Federal, motivo pelo qual, se faz necessária a sua reforma”
. (Páginas 6/8).
(id 68444463)

Assevera violação também aos princípio do Contraditório e da Ampla Defesa ao argumento de que :
“
(...) O Agravante demonstrou, no momento da interposição do Recurso Especial, todas as questões de direito, bem como, ter preenchidos os requisitos de admissibilidade do referido recurso, bem com, as razões do pedido de reforma da decisão a ser reformada.

Assim, é evidente que ao negar seguimento ao Recurso em comento, presenciamos uma prestação inadequada da tutela jurisdicional, o que afronta o PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ao se impedir o CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

(...).Uma vez que o Recorrente demonstrou a afronta ao caso em tela, aos dispositivos federais, restou demonstrado não haver nenhum obstáculo à apreciação do referido recurso pelo Tribunal, motivo pelo qual faz-se necessária reforma da decisão prolatada nos autos. Por todo o exposto, verifica-se que são totalmente infundadas as alegações da(s) parte(s) recorrida(s), em evidente intenção de locupletar-se indevidamente às custas do Banco, razão pela qual é de rigor seja dado provimento ao presente recurso, por medida de direito.

Assim, com as mais respeitosas venias devidas aos nobres Desembargadores que julgaram o recurso de Apelação, deverá essa C. Turma reformar a decisão colegiada, dando ensejo ao acolhimento do recurso Especial, ora inadmitido, com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal”

(Páginas 8/11).
(id 68444463)

Pretende o provimento do Agravo e o seguimento do Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id 68544971)

Contrarrazões (id 69819978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se verifica
na decisão recorrida (id
55434473
), a Vice-Presidência negou seguimento ao Recurso Especial com base no entendimento sedimentado no recurso repetitivo identificado sob os
Temas 723 e 724/
STJ
(REsp
n. 1.391.198/RS
).

Consigne-se que, nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal
local
da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”. (g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.

1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.

2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.

3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.

II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.

IV - Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)”.

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Como acima citado, a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Especial com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob os
Temas 723 e 724/STJ
(
REsp
n. 1.391.198/RS
), consoante se verifica do
decisum
,
in verbis
(id 55434473
)
:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

In casu, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em dirimir sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.

Julgado o mérito do recurso paradigma e na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do STJ, será negado seguimento aos recursos. Entretanto, se o acórdão recorrido divergir da orientação da Corte Superior, os autos devem ser remetidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação.

Para aplicação dessa sistemática, é necessária a confrontação do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ.

A controvérsia dos autos versa acerca
do efeito erga omnes da Ação Civil Pública que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, a legitimidade ativa do poupador para propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e o termo inicial dos juros de mora.

A corte local, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:

“Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC, cujo decisum, por força da coisa julgada, aplica-se indistintamente a todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, não obstante sua residência ou domicílio no Distrito Federal, cuja matéria foi definida em Recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS). As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio (REsp 1649087/RS)

No repetitivo Resp 1392245/DF, o STJ entendeu pela desnecessidade de se sobrestar os Cumprimentos de Sentença da ACP n.1998.01.1.016798-9 em razão da ADPF n. 165 e do RE n. 591.797, RE n. 632.212, RE n. 631.363 e RE n. 626.307, pois a suspensão não se aplica aos processos em fase de Execução.”.

No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.391.198/RS,
Temas 723 e 724
) o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

2. Recurso especial não provido.(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)”.

Assim, também aqui o acórdão encontra-se em conformidade com o
Temas 723/724 do STJ
, sendo, neste ponto, igualmente inadmissível o recurso na forma da alínea “b” do inciso I do art.1.030 do CPC.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso”.

Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência.

Ademais, tem-se que o Agravante traz razões dissociadas da controvérsia do Recurso Especial e por consequência não impugna a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021